Tribunal: TJES
Processo: 0000797-81.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000797-81.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SOUZA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000797-81.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DE SOUZA FERNANDES
,
contra
a sentença oriunda da
1ª Vara Criminal d
e Vitória
– Tribunal do Júri
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-os nas iras do art
igo 121,

§2°, incisos II (motivo fútil), IV (meio que dificultou o impossibilitou a defesa da vítima) e VI, (feminicídio)
, do Código Penal
, à pena definitiva
de
1
7
(dez
essete
) anos de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado.

Extrai-se da inicial acusadora que no dia
13 de junho de 2020, o denunciado, externando evidente intenção homicida, por motivo fútil, de inopino, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu três facadas contra a vítima Suely Emilia Amorim Fernandes, com quem convivia maritalmente, que veio a falecer em decorrência das lesões sofridas.

Denunciado criminalmente, restou pronunciado e, finalmente, condenado pelo Conselho de Sentença na forma acima especificada.

Na forma das razões, requer
a defesa (I)
a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos;
subsidiariamente, (II)
a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de
l
esão corporal;
(III)
a fixação da pena base no mínimo legal;
e

(IV)
aplicação da atenuante da confissão
em 03 (três) anos.

De início, me parece relevante pontuar que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando divorciado da realidade apurada nos autos.

É importante considerar, igualmente, que a avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
vem comprovada pelo boletim unificado nº
42521106
e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A
autoria

também
se comprova pelas diversas provas orais colhidas nos autos,
conforme
será elucidado a seguir
.

Ao ser ouvido em Juízo, o apelante confessou os fatos que lhe foram imputados.

Não somente,
as testemunhas arroladas pela acusação foram firmes ao afirmarem a participação do apelant
e
no crime narrado na exordial.

A
informante Sônia Messias Fernandes relatou em juízo que:

“
(...) QUE disse a informante que topou com a Suely ferida e a levou até o carro que a socorreu; (...); QUE disse a informante que a vítima e o denunciado moravam na área da rua, e que foram até sua casa para passear; (...); QUE disse a informante que no dia dos fatos não presenciou discussão entre a vítima e o acusado; (...); QUE disse a informante que após meia hora que a vítima saiu de sua casa, escutou os gritos de socorro,
e que após sair de sua casa para socorrer a vítima viu Suely, Janaína e o filho de Janaina, e o acusado vindo atrás com a faca na mão
; QUE disse a informante que após socorrer Suely e colocar ela no carro o acusado ficou no terreiro de sua casa; (...); QUE disse a informante que se recorda de depor na delegacia; (...) QUE disse a informante que o acusado tinha problemas psicológicos já a 10 (dez) anos, e tomava remédios antidepressivos (...)”.

Também informou Janaína Amorim Fernandes:

“
(...) QUE disse a informante que confirma verdadeira os fatos narrados na denúncia; QUE disse a informante que estava junto com seu filho, o acusado e a vítima, na área em frente sua casa conversando e mexendo café no terreiro, quando a vítima entrou em sua casa e o acusado entrou atrás, e que no momento o Sr. José não empunhava a faca;
QUE disse a informante que quando escutou os gritos de socorro de Suely, correu até o local, onde viu o acusado em cima da vítima tentando esfaqueá-la, gritou para que o acusado parasse, e depois o empurrou no ombro e ele caiu;
QUE disse a informante que o acusado tomava muitos remédios para depressão e síndrome do pânico e tremia muito, por isso não conseguiu levantar do chão rapidamente, o que deu tempo de socorrer a vítima e correr;
QUE disse a informante que após socorrer a vítima, o acusado foi atrás delas desnorteado;
(...); QUE disse a informante que o acusado sempre foi uma pessoa muito tranquila com a esposa; (...); QUE disse a informante que no dia do ocorrido o acusado estava normal, e não apresentava nenhum sintoma de embriagues por remédios ou álcool”; (...) QUE disse a informante que em 12 (dose) anos de convivência com o acusado nunca presenciou nenhum surto (...)”.

Por fim, narrou o PM Maycom Batista de Oliveira que:

“
(...) QUE disse o depoente que não presenciou os fatos narrados na denúncia, e que apenas viram as pessoas aglomeradas no pronto socorro e só então interviram, e ainda que não foram ao local dos fatos;
QUE disse o depoente que teve contato verbal com a vítima e que conversou com ela poucos minutos, e que apenas conduziu o acusado para Vitória; (...), QUE disse o depoente que no dia do acontecido quando conversou com a vítima esta havia lhe dito que tinha sido esfaqueada pelo marido
(...)”.

D
iante das provas contidas nos autos, verifica-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Ainda neste ponto, aduz a defesa que o apelante comprovadamente encontrava-se em estado questionável de saúde mental.

Ocorre que o Exame de Insanidade Mental a que foi submetido o réu, concluiu
que ele, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato.

Destarte, perante a prova técnica produzida, bem como toda prova oral e documental
constante
nos presentes autos,
o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,
se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

No que se refere ao pleito desclassificatório, acrescento que,
diante do
robusto conjunto probatório já delineado,
restou demonstrado que o réu
agiu com evidente
animus necandi,
principalmente considerando que a vítima foi intensamente agredida pelo apelante.

Com efeito, por ocasião da votação dos quesitos de número 2, 3, 6, 7 e 8 os jurados reconheceram o apelante como o autor do crime, a intenção de matar a vítima, nas circunstâncias descritas, incluindo as qualificadoras previstas no §2º, incisos II, IV e VI, do artigo 121, do CP, não havendo dissociação com os elementos probatórios.

Seguindo no feito, pleiteia a defesa pela fixação da pena base no mínimo legal,
sustentando
ausência de fundamentação idônea, bem como dupla valoração de algumas circunstâncias em virtude da existência das qualificadoras, principalmente
em relação à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
.

Conforme se extra da r. sentença prolatada, o magistrado de primeiro grau negativou a
s referidas circunstâncias
nos seguintes termos:

“
[...]
a culpabilidade
do réu restou comprovada nos autos, mediante seu dolo de ceifar a vida da vítima quando o mesmo efetuou golpes de
f
aca contra a mesma [...]
os motivos
são desfavoráveis haja vista que o crime fo
i
praticado em virtude de uma discussão por no dividirem mais a mesma cama, apesar de manterem a relação marital de forma pública;
as circunstâncias
não são favoráveis haja vista que o réu dissimulando comportamento normal surpreendeu a vítima co
m
os golpes de faca, se
m
que esperasse por tal conduta;
consequências
, foram graves para a vítima, que teve sua vida ceifada por conta golpes de faca desferidos, dando causa a sua morte, e para Os filhos que perderam a mãe[...]”

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Pois bem.

Nas hipóteses em que presentes mais de uma qualificadora, uma deverá ser utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais poderão ser utilizadas para exasperação da pena-base.

In casu
, o douto magistrado utilizou a qualificadora do feminicídio, artigo 121, §2°, VI, do Código Penal, para qualificar o crime de homicídio, enquanto se valeu do motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para negativar os motivos e as circunstâncias do crime, em pleno acordo com a jurisprudência pátria. Vejamos:

4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes. 5. Inviável a pretensão da defesa de apenas se desconsiderar a incidência da segunda qualificadora (sobejante), utilizada para exasperar a pena-base. Com efeito, não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020).

[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 777.929/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

De igual modo, entendo
devidamente fundamentada a negativação da culpabilidade, mormente se considerada a intensa agressão
empregada pelo apelante em relação à vítima.

Portanto, a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, uma vez que, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente,
quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Assim,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da atenuante de confissão em 03 (três) anos, relembro que
conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso, atenuo a pena do apelante em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para

aplicar a
atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000797-81.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO
S II,
IV
e VI,
DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
DESCABIMENTO
.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
2
.

Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3.
R
estou demonstrado que o réu
agiu com evidente
animus necandi,
principalmente considerando que a vítima foi intensamente agredida pelo apelante.
4.

Nas hipóteses em que presentes mais de uma qualificadora, uma deverá ser utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais poderão ser utilizadas para exasperação da pena-base.
Verifica-se

que
a análise levada a efeito pel
o
ilustre magistrad
o

a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base
do recorrente
se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.

5
.

Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
STJ.
6.

Recurso conhecido e
parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.